Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a apelação em ação declaratória de nulidade de contrato relacionado a esquema de pirâmide financeira. Os embargantes sustentam equívoco na aplicação da tese do status quo ante, alegando que os rendimentos recebidos deveriam ser considerados como contraprestação pelo capital investido, afastando a compensação dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém equívoco ao determinar a compensação dos valores recebidos a título de rendimentos com o montante investido, considerada a nulidade do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, não sendo meio adequado para reexame da matéria.
4. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a nulidade do contrato por ilicitude do objeto, aplicando corretamente a tese do retorno ao status quo ante, e determinada compensação dos valores investidos com os rendimentos recebidos.
5. O argumento inédito trazido pelos embargantes, de que os rendimentos recebidos caracterizariam contraprestação (aluguel) pelo capital investido, apenas demonstra o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. O art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento implícito, uma vez que “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CCB.